Tribunal: TJPA
Processo: 0004765-09.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004765-09.2017.8.14.0501

APELANTE: MURILO COSTA CASSUNDE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA. OITIVA DA VÍTIMA. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

1.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque o réu subtraiu os bens da vítima mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e posse de arma de fogo, causando temor à vítima;

2.

A pena aplicada foi roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma, usando a tipificação penal em redação anterior à Lei n.º 13.654, de 23/04/2018, já que crime aconteceu antes de sua vigência;

3.

Pena-base fixada em seu mínimo legal, sendo mais favorável ao recorrente. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a causa de aumento da pena (concurso de pessoas e porte de arma) aplicada em seu mínimo (1/3), mostrando-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004765-09.2017.8.14.0501

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MURILO COSTA CASSUNDÉ

ADVOGADO: EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, OAB/PA 5154

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUÍZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. KEDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MURILO COSTA CASSUNDÉ

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei n.º 13.654, de 23/04/2018, já que o crime foi cometido antes de sua vigência, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (trezes) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 09/07/2017, por volta das 19h30min, na via pública, em frente ao prédio do Porto Arthur, a vítima Dinair Soares Jardim estava conversando com amigos quando o recorrente mediante grave ameaça e portando arma de fogo, juntamente com outra pessoa não identificada, anunciou o assalto, subtraindo da vítima o seu aparelho celular da marca “Samsung J5”, cor dourada, n.º 9.9981-0924.

Com medo da violência do autor, a vítima não reagiu e entregou o bem ao recorrente.

Pouco tempo depois, a vítima ligou para o número de seu telefone, e um policial atendeu. Esta informou-lhe que havia sido roubada há poucas horas, e combinaram se encontrar na Praia do Chapéu Virado para que este entregasse o aparelho celular àquela. A vítima reconheceu o aparelho celular como seu, além de reconhecer o apelante como o autor do roubo.

Foi instaurado IPL: o acusado foi autuado em flagrante delito, foi apresentado o produto do roubo e houve a oitiva da vítima.

O feito tramitou regularmente e no ID 6840297 – Pág. 128/132, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
para desclassificar o crime de roubo para furto simples ou, como pedido subsidiário, a revisão das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena com a consequente redução da pena-base aplicada
(ID 6840299 – Pág. 138-218)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 6840299 – Pág. 149-153).

No ID 6840300 – Pág. 164-170, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo para furto simples, por entender que “não existe nos autos nenhuma prova robusta de que em algum momento o réu ameaçou a vítima” (ID 6840299 – Pág. 140), não empurrando, nem batendo nela e, como não houve violência contra a pessoa, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

A vítima prestou depoimento afirmando no inquérito policial e em juízo que o Réu lhe ameaçou, declarando o assalto juntamente com outros dois agentes e, usando de arma de fogo, intimidou-a para subtrair seu aparelho celular.

A palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:

“O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo,
cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”

(STJ –
AgRg no AREsp 1577702/DF
,
Ministra LAURITA VAZ, DJ 18/08/2020
)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS TANTO NO INQUÉRITO QUANTO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que não houve o prequestionamento do art. 226 do CPP. reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais, tendo a defesa deixado de opor embargos de declaração para exame da matéria, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Não fora isso, tendo o acórdão concluído que os elementos informativos do inquérito, em especial a palavra das vítimas, foram corroborados pela prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório, mormente os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, e que tais elementos seriam suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

3. Outrossim, o acolhimento da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme destacado na decisão agravada, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.924.674/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

A materialidade delitiva restou provada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID n.º 6840284 – Pág. 23) e pelo auto de entrega (ID n.º 6840284 – Pág. 24).

A autoria restou comprovada pelo coeso relato da vitima tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, ocasiões em que confirmou o crime foi cometido pelo réu e mais dois comparsas e com emprego de arma de fogo.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, não há como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Ressalte-se que não é necessário a apreensão e/ou perícia na arma para caracterizar a sua potencialidade ofensiva.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

Inicialmente, destaco que a reprimenda restou fixada no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, somada ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal à época dos fatos.

Nessa esteira, observo ainda que o magistrado de primeiro grau deixou a reprimenda de forma adequada e proporcional ao delito praticado pelo recorrente, em total conformidade com as disposições dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, esta fora fixada no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão. Os vetores das circunstâncias judiciais não foram valorados, sendo todos considerados neutros.

Frise-se, que inexistem causas agravantes e minorantes.

No caso em tela, pontuo que o aumento se revela razoável e compatível com as do enunciado da Súmula n.º 443, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, uma vez que constatado concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, devidamente fundamentado na sentença de mérito, houve majoração na menor proporção (1/3). Logo, o aumento em 1/3 (um terço) acima da pena-base se mostra razoável e adequado ao caso ora em análise, e seu cálculo fixou a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2023